Tribunal: STF
Processo: ARE 1440463
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA. ART. 9º DA LEI Nº 11.314/2006. ART. 14 DA LEI Nº 12.716/2012. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO DA CLASSE/PADRÃO EM QUE O SERVIDOR ESTAVA POSICIONADO EM FEVEREIRO DE 2012.



    1. Cuida-se de apelação de sentença que julgou procedente o pedido feito por RAIMUNDA SENA DE SOUZA, para declarar a ilegalidade da absorção da rubrica VPNI-Art. 14 Lei 12.716/12 pelos acréscimos salariais concedidos em razão das variações de pontuação das gratificações de desempenho GDPGE/GDACE, para mais ou para menos, referenciadas nas Leis nºs 12.702/2012 e 12.778/2012, condenando ainda o réu ao pagamento dos valores indevidamente deduzidos da remuneração da parte autora a esse título, atualizados pelos critérios de liquidação previstos no manual de cálculo do Conselho da Justiça Federal vigente na data da publicação da sentença, a ser apurado em liquidação de sentença. Condenou o DNOCS no dever de pagamento de honorários de sucumbência devido ao advogado de Raimunda Sena de Souza, fixado em 10% incidente sobre o valor da condenação, a ser apurada em liquidação de sentença, consistente nos valores atrasados devidos em razão de indevida absorção da rubrica VPNI-Art. 14 Lei 12.716/12, conforme norma do art. 85, 3º, I, do CPC/2015.



    2. Apela do DNOCS, alegando que "toda e qualquer parcela (rubrica) da remuneração que tenha o valor ajustado / alterado para mais reflete em absorção da rubrica referente à VPNI em tela, inclusive a variação de pontuação das gratificações de desempenho. O fundamento para a redução é o dispositivo legal previsto no parágrafo único do Art. 14 da Lei nº 12.716/2012. Os aumentos considerados foram os concedidos por meio das Leis 12.778/2012 (reajuste da GDPGPE em janeiro de 2013, 2014 e 2015), 12.277/2012 (reajuste da GDACE em janeiro de 2013, 2014 e 2015) e 13.324/2016 (reajuste da GDPGPE e da GDACE em agosto de 2016 e janeiro de 2017)".



    3. Atualmente, por incidência normativa expressa do art. 14, caput e parágrafo 1º, da Lei nº 12.716/2012, a base de cálculo da VPNI em foco, a partir de 21 de setembro de 2012, passou a ser formada a partir do vencimento básico do padrão em que o servidor se encontrava posicionado em 1º de fevereiro de 2012, nos percentuais de 100% para os ocupantes de nível superior e de 70% para os ocupantes de cargos de nível intermediário.



    4. Também é de ser observar que o valor da VPNI será gradualmente absorvido em razão de progressão doservidor ou de reorganização ou da reestruturação dos cargos e que a sua atualização (reajuste) estará sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais. Exegese do art. 9º, parágrafo 1º, da Lei nº 11.314/2006. 



    5. Verifica-se no presente caso, que o DNOCS, após a promulgação da Lei nº 12.716/2012, promoveu redução (absorção) da rubrica VPNI em foco com base em aumento irreal, ao considerar os valores de gratificações de desempenho variáveis percebidas pelo autor - GDPGPE, as quais não podem ser entendidas como aumento remuneratório apto a gerar a absorção da VPNI.



    6. Percebe-se que o cerne da controvérsia reside na forma de cálculo da VPNI, onde o apelante pretendeque seja considerada a majoração eventualmente verificada no valor das gratificações de desempenho, taiscomo a GDPGPEe a GDACE, para fins de absorção da VPNI, com fundamento nas Leis nºs. 12.702/2012e 12.716/2012. 



    7. Diante da análise do caso, é de se acolher o pedido, em consonância com o posicionamento firmado nesta egrégia Corte, no sentido de que, diante da natureza variável dos aumentos concedidos nos valores da pontuação atribuída às Gratificações de Desempenho -GDPGPE e GDACE, não configura aumento remuneratório apto a gerar a absorção da VPNI, uma vez que a absorção prevista na regra do parágrafo único do art. 14 da Lei 12. 716/12, pressupõe a elevação de parcela remuneratória de natureza fixa, permanente, o que, efetivamente não é o caso daquela vinculada à pontuação das gratificações em tela. (Precedente: Processo: 8132810220164058100. Relator: Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto. Data do Julgamento: 31/08/2018). 



    8. O STF, em 20/09/2017, julgou o RE N º 870947-SE, no seguinte sentido: "O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, éinconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017." 



    9. Honorários recursais majorados em 1% acrescidos sobre a verba honorária estabelecida na sentença, a ser, a ser apurada em liquidação de sentença (art. 85, § 11, do CPC).



    10. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente